Tribunal: CARF
Processo: 10830.723790/2013-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA KAEDA BULARA DE ANDRADE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-05-03

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.723790/2013-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-011.177 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
2 de abril de 2024
Recorrente
ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2010 a 31/12/2011
DEPÓSITO JUDICIAL. EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. SUSPENSÃO.
LANÇAMENTO. POSSIBILIDADE.
A suspensão da exigibilidade decorrente do depósito judicial do montante
integral do tributo não impede a administração de fiscalizar e de efetuar o
lançamento do crédito tributário correspondente, uma vez que tem por
finalidade prevenir o crédito dos efeitos da decadência, restando suspensos tão-
somente os atos executórios de cobrança.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA DEPÓSITO
JUDICIAL. ENCARGOS MORATÓRIOS.
Na constituição de crédito tributário que já tenha sido objeto de depósito
judicial em montante integral, não cabe a exigência dos encargos moratórios,
juros e multa, uma vez que o depósito judicial efetuado em data anterior ao
início de qualquer procedimento de ofício a ele relativo descaracteriza a mora.
Súmula CARF no 48 e 165: A suspensão da exigibilidade do crédito tributário
por força de medida judicial não impede a lavratura de auto de infração. Não é
nulo o lançamento de ofício referente a crédito tributário depositado
judicialmente, realizado para fins de prevenção da decadência, com
reconhecimento da suspensão de sua exigibilidade e sem a aplicação de
penalidade ao sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.723790/2013-17
Fl. 7342
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-011.177 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.723790/2013-17

(documento assinado digitalmente)
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade,
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Diogo Cristian Denny (Presidente).
Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

“Trata-se do auto de infração – AI no 51.030.307-2, no valor de R$ 2.644.022,14,
lavrado contra o sujeito passivo em epígrafe em 28/6/2013, referente à glosa de
compensação de créditos inexistentes informados pelo contribuinte em Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP, nas competências
3/2010 a 6/2011 e 8/2011 a 12/2011, conforme Anexo I (fls. 153/179).
De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 114/119), o contribuinte informou à fiscalização
que: [...] foi lançado no campo compensação da GFIP nas competências citadas, as
contribuições patronais e contribuições para outras entidades – terceiros incidentes
sobre as rubricas “1/3 constitucional sobre férias” e “Auxílio- Doença” relativo aos
primeiros quinze dias de afastamento, tendo em vista lançar essas verbas como base de
cálculo na GFIP.
Acrescentou ainda que está discutindo judicialmente a questão através do Mandado de
Segurança no 2009.34.00.035156-0 e que obteve concessão de liminar favorável em
20/10/2009 a qual autorizou a suspensão dos recolhimentos previdenciários incidentes
sobre tais rubricas até a segunda ordem do Juízo Federal da 9a Vara da Seção Judiciária
do Distrito Federal.
Ainda de acordo com o Relatório Fiscal:
O contribuinte apresentou cópia da Decisão no 297/2009-A, referente ao processo no
2009.34.00.035156-0, que concedeu a liminar; no entanto, consta em seu item 6 que a
compensação somente se dá quando houver sentença coberta pelos efeitos da coisa
julgada material, havendo dispositivo nesse sentido no Código Tributário Nacional.
O presente processo encontra-se com exigibilidade suspensa face ao depósito em
montante integral efetuado em 24/8/2012, autorizado pela Decisão 000191/2012 da
Ação Ordinária no 0010896-81.2012.403.6105 da 2a Vara da 5a Subseção Judiciária de
Campinas/SP, em 22/8/2012.”

Há informação nos autos de que o crédito encontra-se com a sua exigibilidade
suspensa em razão do depósito judicial integral, realizado nos autos da Ação Declaratória no
0010896-81-2012-403- 6105 - Justiça Federal de Campinas/SP (fls. 7213)
Fl. 7343
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-011.177 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.723790/2013-17

Impugnação protocolada tempestivamente às fls. 357/382 alegando que foi
beneficiado pela medida liminar concedida nos autos do Mandado de Segurança Coletivo no
2009.34.00.035156-0, impetrado pela Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino –
ABME, em trâmite pela 9a Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal, que:
1) reconheceu a não incidência da contribuição previdenciária patronal sobre os
valores pagos a título de adicional de férias (terço constitucional de férias) e sobre os primeiros
quinze dias de afastamento do empregado do trabalho que precede a concessão do benefício de
auxílio-acidente;
2) autorizou a suspensão do recolhimento da contribuição a todas as associadas da
ABM, sem que lhes fossem aplicadas quaisquer sanções em decorrência e;
3) vedou o lançamento e cobrança do crédito tributário até segunda ordem.
4) que, em razão da restrição para a emissão de certidão de regularidade fiscal,
impetrou o Mandado de Segurança sob no 0003423-44.212.4.03.6105, que tramita pela 2a Vara
Federal de Campinas/SP, visando o reconhecimento da suspensão da exigibilidade do crédito
tributário em razão da não incidência da contribuição previdenciária sobre as verbas não salariais
especificadas, conforme reconhecido na medida liminar concedida nos autos do Mandado de
Segurança Coletivo impetrado pela ABM.
5) que foi concedida liminar nos autos do mandado de segurança impetrado (no
0003423-44.212.4.03.6105), que determinou a suspensão da exigibilidade do crédito tributário
incidente sobre as verbas questionadas e a emissão da certidão de regularidade fiscal positiva
com efeitos de negativa.
6) em seguida, propôs Ação Declaratória, que tramita pela 2a Vara Cível da
Subseção Judiciária de Campinas sob no 0010896-81-2012-403-6105, com a finalidade de obter
a declaração do seu direito à não incidência de contribuição previdenciária patronal sobre as
verbas acima mencionadas, a autorização para suspensão do recolhimento da contribuição e
liminar de antecipação dos efeitos da tutela para que lhe fosse autorizado garantir o crédito
tributário relativo às verbas excluídas da base de cálculo da contribuição previdenciária patronal,
a fim de que apurasse regularmente a exação, mantendo a exigibilidade do crédito tributário
divergente. Informa que a medida liminar foi deferida, autorizando o depósito judicial para
resguardar os efeitos da mora enquanto se discute a legitimidade do crédito tributário,
determinando também a suspensão da exigibilidade do crédito tributário objeto da ação e
realizou os depósitos judiciais realizados, relativos às contribuições previdenciárias sobre as
verbas salariais dos períodos de 3/2010 a 6/2011 e 8/2011 a 12/2011.
7) que os valores informados como créditos para compensação em GFIP são, na
verdade, créditos suspensos por decisão judicial, e que tal procedimento foi adotado por não
possuir a GFIP campo específico para informá-los, tendo assim procedido para evitar
divergência entre GFIP e GPS; que nunca fez a compensação de tais valores, mas apenas
informou o crédito tributário suspenso no campo ‘compensação’ da GFIP na falta de um campo
apropriado para tal.
Fl. 7344
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-011.177 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.723790/2013-17

Há informação nos autos da Resolução de fls. 7.200/7.207, informando que foram
baixados em diligência para que a fiscalização, considerando o teor das decisões judiciais
citadas, confirmasse ou não a alegação contida no Relatório Fiscal, de que
“[...] presente processo encontra-se com a exigibilidade suspensa face ao depósito em
seu montante integral efetuado em 24/08/2012 autorizado pela Decisão 000191/2012 da
Ação Ordinária no 0010896- 81.2012.403.6105 da 2a Vara da 5a Subseção Judiciária de
Campinas/SP em 22/08/2012”.
Ainda de acordo com a Informação Fiscal de fl. 7.209, foi respondido:
“a este questionamento esta fiscalização confirma o depósito em seu montante integral
calculados até 31/08/2012 conforme planilha anexa, apresentada pela fiscalizada no
curso da fiscalização em atendimento ao Termo de Intimação Fiscal – TIF no 05
Previdenciário, datado de 24/04/2013”.

Sobreveio o acórdão de fls. 7212/7226 que julgou procedente em parte a
impugnação e manter a glosa de compensação, excluindo-se os acréscimos legais (multa e juros
de mora).
Sobre as ações judiciais relatadas, destaco informação de fls. 7222, trazida na
decisão de piso:

“Cabe informar que, conforme consulta realizada no sítio da Justiça Federal, o Mandado
de Segurança Coletivo no 2009.34.00.035156-0 (nova numeração 0034439-
42.2009.4.01.3400) e a Ação Declaratória no 0010896-81.2012.4.03.6105 (nova
numeração 2012.51.05.010896-0), encontram-se sobrestados desde 15/2/2018 e
11/6/2015, respectivamente, ante a Repercussão Geral reconhecida pelo Supremo
Tribunal Federal nos autos do RE 565.160/SC e do reconhecimento pelo Superior
Tribunal de Justiça do RESP 1.230.95/RS como recurso repetitivo.
Por sua vez, o Mandado de Segurança no 0003423.44.2012.4.03.6105, impetrado com o
objetivo de obter certidão de regularidade fiscal face a divergências entre GFIP e GPS
na competência 7/2012, que não é objeto do presente processo, foi julgado pelo
Tribunal Regional Federal da 3a Região, que prolatou o Acórdão no 22947/2018,
publicado em 30/1/2018, que transitou em julgado em 26/3/2018, que não discutiu a
controvérsia acerca da possibilidade de extensão ao contribuinte dos efeitos da medida
liminar concedida nos autos do mandado de segurança coletivo impetrado pela
Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino, por já ter decorrido mais de cinco
anos desde a data da prolação da sentença, em 5/2012.”
Há recurso voluntário de fls. 7240/7249 alegando que o preenchimento se tratou
“apenas” de um erro formal da Recorrente no preenchimento da GFIP, tratando-se, na verdade,
de um erro no cumprimento de uma obrigação acessória, diferentemente da natureza das
infrações imputadas, tais valores divergentes são inexigíveis, considerando os termos da sentença
que julgou a ação declaratória no 0010896- 81-2012-403-6105, assim como estão com sua
exigibilidade suspensa, que a Recorrente simplesmente discriminou tais valores divergentes com
a exigibilidade suspensa no campo “compensação” das GFIP’s, ciente da inexistência do vínculo
obrigacional que acarretaria no pagamento do tributo mas nunca foram efetivamente
compensados,
Fl. 7345
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-011.177 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.723790/2013-17

É o relatório.

Voto
Conselheiro Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Relatora.

Inicialmente, esclareço que conheço do recurso por ser tempestivo.
Passo a análise.

Da verificação do que consta e se fez prova nos autos, as ações judiciais
relacionadas ao caso, acima mencionadas, conclui-se que o lançamento em questão (glosa de
compensação), cujos créditos se referem às contribuições incidentes sobre verbas pagas a
empregados a título de terço constitucional de férias e sobre os primeiros quinze dias de
afastamento que precedem à concessão do auxílio doença, foi realizado com o objetivo de
prevenir a decadência, uma vez que tais verbas estão sendo discutidas judicialmente nos autos da
Ação Declaratória no 0010896-81.2012.4.03.6105 (nova numeração 2012.51.05.010896-0), onde
o contribuinte efetuou o depósito integral dos valores controvertidos.
A integralidade do depósito foi confirmada pela auditoria fiscal, às fls. 7209.
Portanto, para se evitar a decadência, houve o lançamento por meio doa lavratura
do auto de infração, cuja atividade administrativa é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional, nos termos do CTN, artigo 142, parágrafo único.
Registre-se que não restou demonstrada nos autos da Ação Declaratória a
existência de decisão judicial impeditiva do lançamento.
Nesse ponto, confirmo a decisão de piso para manter a glosa considerando
também o já decidido no sentido de exclusão da multa de mora e juros de mora.
Por fim, destaco as Súmulas CARF 48 e 165 que tratam do assunto. Destaco:

“Súmula CARF no 48: A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por força de
medida judicial não impede a lavratura de auto de infração.”
“Súmula CARF no 165: Não é nulo o lançamento de ofício referente a crédito tributário
depositado judicialmente, realizado para fins de prevenção da decadência, com
reconhecimento da suspensão de sua exigibilidade e sem a aplicação de penalidade ao
sujeito passivo.”

Fl. 7346
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-011.177 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.723790/2013-17

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer e julgar improcedente o recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade

Fl. 7347
DF CARF MF
Original